Tribunal: TJDFT
Processo: 0047178-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047178-92.2008.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: ANATERCIA DOS SANTOS MELO, CAPRI TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA - ME, LEVI JERONIMO BARBOSA, MARIA DA GRACA DOS SANTOS MELO, RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ARTIGO 76, §1o, I, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Reconhecida a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), correta a extinção do feito sem resolução do mérito, dispensando-se a intimação pessoal do autor prevista no § 1o do art. 485 do CPC. 2. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 485, incisos I e II, e §1o, do Código de Processo Civil, defendendo que a extinção do processo não atendeu aos requisitos legais. Aduz a necessidade de prévia intimação pessoal do autor. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta deficiência na fundamentação e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, apontando violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485 do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “O Juízo de origem intimou pessoalmente a apelante para a regularização de sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 32222671), tendo o mandado sido cumprido (id. 32222675). Todavia, a despeito disso, o prazo transcorreu in albis, conforme se constata em certidão de id. 32222676.” (ID 40303078 - Pág. 3), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Além disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “no presente caso, a extinção do feito deriva da situação prevista no art. 485, inciso IV, do Código Processual Civil, isto é: em virtude da “ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”. Logo, não demanda a observância da intimação pessoal da parte autora.” (ID 40303078 - Pág. 3). Desse modo, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, do fundamento autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” (AgInt no AREsp n. 2.114.610/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recursos especial e NEGO SEGMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010